Tribunal: TJDFT
Processo: 0755715-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE ESCALONADO. TEMA 864 DO STF. TERCEIRA PARCELA. LEI No 5.179/13. PASUS. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para que o GDF fosse compelido a implementar a terceira parcela do reajuste (PASUS) concedido por meio da Lei no 5.179/2013. Em seu recurso, pede que seja reconhecido, preliminarmente, a ausência de interesse de agir do recorrido em razão do ente estatal já ter reconhecido o mesmo direito a outros servidores. No mérito, alega que não é aplicável ao caso o Tema 864 do STF e que o GDF não pode ser desobrigado a conceder o reajuste, uma vez que a Lei que o concedeu é constitucional e vigente.

2.Recurso próprio, tempestivo e isento de custas e preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro em razão da comprovação da hipossuficiência financeira. Contrarrazões apresentadas (ID 34648614 ).

3. O interesse de agir é uma condição da ação que deve ser analisada sob dois aspectos, a necessidade e a utilidade. Trata-se, dessa forma, de um requisito processual extrínseco, referindo-se à fato cuja existência é necessária para que a instauração do processo se dê de forma válida. O jurista Nelson Nery, sobre o tema, expõe de forma clara: “existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático”. Dessa forma, o interesse de agir é um requisito exigido ao autor da ação no momento de sua interposição, não podendo, portanto, ser exigido, da parte contrária, que tem, por lei, garantido o direito ao contraditório. Preliminar afastada.

4. A Lei no 5.179/2013 estabeleceu novas bases remuneratórias para todos os cargos da carreira que o autor integra, com previsão de reajustes a serem implementados em três parcelas nos anos de 2013, 2014 e 2015. Todavia, não restou devidamente integralizada no vencimento do autor a última parcela, restando saber se o servidor tem direito à integralização, além do retroativo.

5. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração pelo Poder Público só pode ser feita se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias (CF, art. 169, § 1o). Neste sentido, no julgamento do RE 905.357 (Tema 864), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias".

6. No caso, necessário realizar o ampliative distinguishing, já que o presente caso se amolda ao caso julgado pelo STF, que se funda, essencialmente, na necessidade de previsão orçamentária para a implementação do reajuste. Não há prova de que, efetivamente, houve previsão orçamentária na LDO e na LOA para a implementação da terceira parcela do reajuste.

7. A Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2015, n. 5.389, de 13 de agosto de 2014, autoriza, de forma genérica, as despesas de pessoal relativas à concessão de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos e empregos, bem como à revisão geral da remuneração, para o exercício de 2015. Não há, contudo, autorização específica para os reajustes salariais e de vantagens de forma escalonada concedidos nos anos precedentes, que dependiam, para sua implantação, de previsão específica. Logo, o autor não faz jus à implementação do reajuste. Precedentes: Acórdão 1351611, 07549430820208070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021; Acórdão 1387851, 07345840820188070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2021, publicado no DJE: 2/12/2021. Acórdão 1396124, 07478679320218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 10/2/2022.

8. Portanto, a ausência de dotação orçamentária impossibilita a implantação do reajuste escalonado previsto para setembro/2015, não possuindo a parte recorrente direito ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei no 5.179/13.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.